Tribunal: TCU
Processo: 005.607/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Tempo ponderado de atividade em condições especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de ex-servidor do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 260, § 5o, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do ato de aposentadoria do sr. José Maria de Abreu Filho; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios sociais que autue, no prazo de trinta dias, processo com o ato de pensão instituída pelo sr. José Maria de Abreu Filho (e-Pessoal 84112/2021) e examine a legalidade do cômputo do tempo de atividade insalubre para o interessado, caso tenha reflexo nos proventos de pensão, com base nos elementos que vierem a ser encaminhados pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que esclareça, no prazo de trinta dias: 9.3.1. a natureza do emprego para o qual foi originalmente contratado o sr. José Maria de Abreu Filho, fazendo juntar os elementos pertinentes, inclusive o contrato de trabalho celebrado; 9.3.2 a natureza das atividades desenvolvidas pelo interessado de 15/4/1976 a 11/12/1990, de modo a demonstrar que eram exclusivas de engenheiro civil e que requeriam tal habilitação, inclusive com registro junto ao Conselho Regional de Engenharia.